Tribunal: TJSP
Processo: 1003023-75.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIADEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO POR 10 DIAS. Pretensão do autor ao reconhecimento de nulidade do processo administrativo disciplinar.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Processo administrativo disciplinar que observou o princípio da legalidade, tendo sido realizada a devida instrução processual. Aplicação de penalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIADEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO POR 10 DIAS. Pretensão do autor ao reconhecimento de nulidade do processo administrativo disciplinar.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Processo administrativo disciplinar que observou o princípio da legalidade, tendo sido realizada a devida instrução processual. Aplicação de penalidade conforme normas de regência. Condenação que se deu a partir de provas testemunhais que corroboraram versão apresentada pela vítima.
Discricionariedade do ato administrativo motivado. Mérito da decisão administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato. Aplicação da penalidade que obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da proporcionalidade e razoabilidade.
R. sentença de improcedência do pedido integralmente mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003023-75.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VERCELI
SANTOS DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/13
VOTO No 16.343 (processo digital)
APELAÇÃO No 1003023-75.2019.8.26.0161
No ORIGEM: 1003023-75.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: VERCELI SANTOS DOS SANTOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: André Mattos Soares
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIADEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PENA DE SUSPENSÃO POR 10 DIAS. Pretensão do autor ao
reconhecimento
de
nulidade
do
processo
administrativo
disciplinar.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Processo administrativo
disciplinar que observou o princípio da legalidade, tendo sido
realizada a devida instrução processual. Aplicação de penalidade
conforme normas de regência. Condenação que se deu a partir de
provas testemunhais que corroboraram versão apresentada pela
vítima.
Discricionariedade do ato administrativo motivado. Mérito da
decisão administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo
Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de
legalidade do ato. Aplicação da penalidade que obedeceu aos
princípios constitucionais sancionatórios da proporcionalidade e
razoabilidade.
R. sentença de improcedência do pedido integralmente mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de
liminar, ajuizada por VERCELI SANTOS DOS SANTOS em face da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA. A fim de evitar
repetições, passo a transcrever relatório da r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” (fls. 138/139), o qual adoto integralmente, verbis:
“Vistos.
VERCELI SANTOS DOS SANTOS ajuizou ação anulatória de
processo administrativo em face do MUNICÍPIO DE DIADEMA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/13
Alega o autor ser funcionário público estatutário desde 01/08/2003,
na função de Guarda Civil Municipal. Relata que foi acusado, em
05/04/2018, por ter adentrado em local impróprio e agido com falta
de decoro, sendo instaurado o Procedimento Administrativo PE
19770/2018, que ocasionou a punição disciplinar de suspensão por
dez dias. Sustenta que não há provas do suposto assédio alegado pela
Sra. Vanessa Aparecida da Silva de Oliveira. Aduz que, no momento
em que executava a ronda periódica, abriu a porta do vestiário
feminino e deparou-se com a suposta vítima. Afirma que não houve
conduta desabonadora, transgressão disciplinar e não violou
nenhuma norma legal. Cita que a aplicação da sanção punitiva não
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer os benefícios da gratuidade processual, a anulação do
processo administrativo, subsidiariamente, a nulidade da sanção
disciplinar de suspensão de dez dias e suas anotações ou ainda a
conversão da suspensão em advertência. Dá à causa o valor de
R$1.000,00 e junta documentos (fls. 32/100).
Em contestação (fls. 109/119), o Município aduz que o processo
administrativo disciplinar foi instaurado para apuração de suposto
assédio praticado pelo autor, caracterizado por "cumprimentar a Sra.
Vanessa com beijo no rosto e abraço sem permissão". Dita que não é
lícito ao Guarda Civil Municipal, durante o exercício de suas
atividades, abrir portas de salas, especialmente aquelas com
sinalização de acesso restrito a determinado grupo de pessoas, in
casu, mulheres. Cita que o próprio autor elaborou documento de
próprio punho, relatando que beijou a denunciante no rosto e lhe deu
um abraço. Sustenta que a aplicação da sanção disciplinar de
suspensão de dez dias foi precedida de regular procedimento
administrativo, com
observância
nos
princípios vetores da
administração pública. Requer a improcedência da ação e
condenação do autor no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios. Junta documentos (fls. 120/129).
Houve réplica (fls. 132/137).
É o relatório.”
Os pedidos do autor foram julgados improcedentes pela sentença
de fls. 138/142, prolatada em 25.07.2019, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Observadas as regras
relativas à gratuidade processual (arts. 98-102 do CPC), fixo a base
de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado do
causa (art. 85, §4o, III, do CPC), condenando a parte vencida no
máximo previsto no art. 85, §3o, I, do CPC; responderá, ainda, pelo
pagamento das custas e despesas processuais.
P.I.C.”
Apela o autor (fls. 144/152), alegando, em síntese, que: a) não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/13
houve o cometimento de qualquer transgressão disciplinar, na medida em que
somente estava desempenhando suas tarefas de ronda nas dependências do
hospital municipal; b) não há tipicidade, antijuridicidade, autoria e
materialidade na conduta praticada; c) a ocorrência apurada no processo
administrativo disciplinar é ação corriqueiro entre os funcionários do local,
não havendo qualquer constrangimento, bem como “o recorrente
cumprimentava a todos com beijo no rosto e abraço, inclusive, a suposta
vítima, nunca havia sofrido qualquer repreensão por parte da mesma que
denotasse que não gostava do cumprimento, isso se repetia dia a dia, assim é
que o recorrente agiu como de costume. Aliás, inexiste qualquer proibição a
ação de cumprimentar um colega de trabalho com beijo e abraço” (fls.
146/147); d) não houve fundamentação no procedimento administrativo
disciplinar para apuração de eventual transgressão disciplinar. Pugna pela
reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da concessão
da gratuidade de justiça concedida em 1o Grau (fl. 101), acompanhado de
contrarrazões (fls. 155/163).
É o relatório. A r. sentença foi proferida e publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse
diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Passo a apreciar o recurso de apelação interposto pela
autora.
Sustenta o autor, ora apelante, em linhas gerais, que o
procedimento administrativo disciplinar contra ele instaurado culminou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/13
aplicação de penalidade administrativa de suspensão pelo período de 10 (dez)
dias, a qual não foi devidamente fundamentada, bem como argumenta que
não cometeu qualquer infração disciplinar. Pugna pela anulação do processo
administrativo disciplinar.
Cabe ressaltar, em primeiro lugar, que o Poder Judiciário deve
apreciar os limites do ato administrativo discricionário, sem, contudo,
adentrar ao seu mérito, respeitando a discricionariedade administrativa nos
limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Como bem ensina José dos Santos Carvalho Filho:
“[...] o sistema punitivo na Administração deverá atender a
princípios específicos para a regular aplicação das sanções. Um
deles é o princípio da adequação punitiva (ou proporcionalidade),
pelo qual se incumbe ao administrador certa margem de
discricionariedade para compatibilizar a conduta e a sanção. Fora
desse princípio, a punição é arbitrária e ilegal, e passível de
invalidação pela Administração ou pelo Judiciário. Outro é o
princípio da motivação da penalidade, necessário para apontar os
elementos que comprovam a observância, pelo administrador, da
correlação entre a infração funcional e a punição imposta.
Por essa razão, em tais atos punitivos devem ser integrados os fatores
apurados no processo administrativo-disciplinar, bem como os
fundamentos jurídicos da punição, rendendo ensejo, por conseguinte,
a que possam tais elementos ser aferidos no Poder Judiciário.”
Acerca dos limites do controle judicial do processo
administrativo, assim já decidiu o E. STF:
“Cumpre advertir, de outro lado, ao contrário do que postula o ora
recorrente, que não assiste, ao Poder Judiciário, sob pena de
transgressão ao postulado constitucional da separação dos poderes,
competência para incursionar na esfera do mérito administrativo,
com o objetivo 'de aferir o grau de conveniência e oportunidade' dos
atos e deliberações da Administração Pública, como corretamente
assinalou o E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora
recorrido (fls. 384):
'Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo,
impõe-se esclarecer que a atuação do Poder Judiciário circunscreve-
se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 6/13
legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão
no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e
oportunidade.' (grifei).
O acórdão em questão - é importante assinalar - ajusta-se, no ponto,
à orientação jurisprudencial que os Tribunais firmaram na matéria
em análise (RTJ 49/621 - RTJ 79/318 - RTJ 131/1101-1102 - RDA
130/186 - RF 229/221 - RF 231/210 - RF 235/199), reconhecendo,
expressamente, que, nesse tema, os juízes e Tribunais somente não
podem examinar a utilidade, a oportunidade e a necessidade da
punição disciplinar (RTJ 100/1381).
Cabe destacar, ainda, que esse entendimento tem apoio na melhor
doutrina (THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, 'Do Mandado
de Segurança', p. 109, 5a ed., 1966, Freitas Bastos; CASTRO NUNES,
'Do Mandado de Segurança e de Outros Meios de Defesa contra Atos
do Poder Público', p. 182, item n. 106, 7a ed., 1967, Forense;
DIÓGENES GASPARINI, 'Direito Administrativo', p. 386, 1989,
Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, 'Tutela Constitucional das
Liberdades', p. 159, 1989, Saraiva; DIOMAR ACKEL FILHO, ''Writs'
Constitucionais', p. 70/71, 1988, Saraiva; ANTONIO CARLOS DE
ARAÚJO CINTRA, 'Motivo e Motivação do Ato Administrativo', p.
166/180, item n. 44, 1979, RT; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, 'Do
Mandado de Segurança', p. 170/172, item n. 98, 1974, Bushatsky -
EDUSP; CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, 'Do Mandado de
Segurança', 'in' RDP, vol. 55-56/333; SEABRA FAGUNDES, 'O
Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário', p. 148/159,
item n. 72, 4a ed., 1967, Forense, v.g.)”
(Recurso em Mandado de Segurança 25574, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, julgado em 08.06.2006, publicado em DJ 16.06.2006
destaque em negrito no original).
No mesmo sentido, encontram-se precedentes desta Corte de
Justiça proferidos em casos análogos ao destes autos:
“DIREITO
PÚBLICO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR NO QUAL APLICADA PENA DE DEMISSÃO A
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DENEGAÇÃO DA ORDEM

APELAÇÃO
DA
IMPETRANTE

DESPROVIMENTO

Procedimento administrativo em conformidade com a legislação de
regência Garantias constitucionais, ao contraditório e à ampla
defesa, observadas
Análise pelo Poder Judiciário limitada à
legalidade do ato administrativo, conforme orientação do Pretório
Excelso Sanção aplicada em consonância com a previsão legal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7/13
sem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Precedentes desta Corte Bandeirante Sentença mantida Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008177-45.2017.8.26.0161;
Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Aplicação da pena de
demissão. Objetiva a reintegração no cargo. Alegada a nulidade do
processo administrativo, ante a violação do devido processo legal.
Inexistência.
Observância
da
regularidade,
legalidade
e
constitucionalidade do processo administrativo disciplinar. No mais,
não é possível ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito
administrativo. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007412-80.2018.8.26.0568; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019;
Data de Registro: 19/09/2019)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Médica - Aplicação da pena
de demissão a bem do serviço público Pretensão de anulação da
penalidade e reintegração ao cargo
Impossibilidade do Poder
Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo

Observância
apenas
da
regularidade,
legalidade
e
constitucionalidade do processo administrativo disciplinar

Manutenção da sentença Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1033776-24.2014.8.26.0053;
Relator
(a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro:
18/09/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM

DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR
PÚBLICO

PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
DEMISSÃO
DEVIDO
PROCESSO LEGAL
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTÊNCIA. 1. O
controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de
legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos
pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 8/13
exame do mérito do ato administrativo. 2. Procedimento
administrativo disciplinar cujo trâmite revela a observância dos
princípios constitucionais de natureza processual. Devido processo
legal, contraditório e ampla defesa assegurados. Ato administrativo
fundamentado nos elementos de prova colhidos no procedimento.
Decisão motivada. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na
aplicação da penalidade, que atende ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1005175-91.2017.8.26.0541;
Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2019;
Data de Registro: 19/08/2019)
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
SAAE
INDAIATUBA
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

Comentários publicados em rede social depreciativos às autoridades
constituídas e aos atos da administração
Infração sujeita à
penalidade de suspensão, nos termos dos artigos 254, I e 269, III, da
Lei Municipal n° 1.402/75
Motivos válidos que embasaram a
penalidade Mérito da decisão administrativa que, em regra, não
pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas
exercer o controle de legalidade do ato Aplicação da penalidade
que obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da
proporcionalidade e razoabilidade
Sentença de improcedência
mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação 1008360-17.2015.8.26.0248; Relatora Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de
Registro: 20/03/2018)
“APELAÇÃO - Município de Mauá - Demissão - Pretensão destinada
à anulação da demissão e reintegração do servidor público ao serviço
público - Processo administrativo disciplinar regular - Observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa
-
Proporcionalidade da pena aplicada à gravidade da infração -
Motivação suficiente e adequada da decisão administrativa - Exame
dos elementos de convicção do processo administrativo com
razoabilidade e fundamentação pertinente - Reiteração da motivação
do ato administrativo verificada em sede judicante - Penalidade
administrativa com previsão legal, dentro do devido processo legal,
observadas, ainda, as garantias constitucionais - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em
processo judicial para anulação de demissão de funcionário público
basta o exame dos documentos extraídos do processo administrativo
disciplinar, para avaliar a legalidade ou ilegalidade do ato, inclusive
em vista da razoabilidade e suficiência, ou não, das provas do ilícito
administrativo imputado ao servidor. 2. Verificada a plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 9/13
observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
proporcionalidade da pena à gravidade da infração, bem como a
motivação adequada da decisão da autoridade competente e, ainda, o
razoável e fundado exame dos elementos de convicção colhidos no
processo administrativo, não há nulidade nem ilegalidade na pena de
demissão aplicada ao servidor público.” (TJSP; Apelação
1008718-36.2016.8.26.0348; Relator Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro:
14/03/2018)
No caso em tela, contudo, como será analisado a seguir, não
se verifica qualquer ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade
e da proporcionalidade, não sendo o caso de intervir na decisão
administrativa que se deu de forma motivada, como será analisado no
curso do presente voto.
De acordo com documentação acostada aos autos, verifica-se
que foi instaurado processo administrativo disciplinar em face do autor (fls.
34/100), a fim de se realizar a “averiguação de possível transgressão
disciplinar praticada pelo GCM 1a Classe Verceli Santos dos Santos,
Prontuário 16.685, por ter em 05 de abril de 2018, adentrado local
impróprio e agido com falta de decoro. (“in tese”)” (fls. 35).
A fim de se compreender melhor os fatos apurados, transcrevo
trecho extraído do Relatório de Averiguação (fls. 40/43), a partir dos relatos
da vítima, Sra. Vanessa Aparecida da Silva de Oliveira, verbis:
“(...)
2.2. Pelo local fora localizada a Senhora Vanessa, ora vítima (...) que
relatou em síntese que em 05ABR18, realizava a higienização de um
Banheiro Feminino no 3o andar do prédio, momento que adentrou o
referido sanitário, o GCM 1a Classe Verceli, que a abraçou e tentou
beijá-la na boca, sendo que a mesma virou o rosto e o empurrou,
informando-lhe que ele não poderia estar naquele local, por tratar-se
de banheiro feminino.
(...)
2.3. Fora realizado contato com o GCM 1o Classe Verceli, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10/13
informou na presença do Supervisor Murano, que na data dos fatos,
05ABR18, estava de serviço sozinho no Quarteirão da Saúde e, ao
realizar rondas internas no local, percebeu a Senhora Vanessa
adentrar o vestiário localizado no 3o andar e adentrou, questionando-
a se estava precisando de alguma ajuda. Que a mesma informou que
não precisava e então o inquirido a abraçou e a beijou no rosto,
momento em que a mesma se desvencilhou, palavras do inquirido, que
ainda informou-lhe que ele não poderia estar lá dentro; questionado
quanto ao conhecimento de se tratar de vestiário feminino, alegou
não ter percebido.
(...)
3. Conclusão:
(...)
3.2. A suposta vítima, senhora Vanessa, informa que o GCM 1
Classe tentou beijá-la no interior do banheiro feminino localizado no 3o
andar do Hospital Quarteirão da Saúde, sem sua permissão;
3.3. O GCM 1a Classe Verceli, relatou que os fatos ocorreram,
porém não percebeu que o banheiro era feminino, que logo que a
Senhor Vanessa se desvencilhou ele saiu do local e que somente
queria beijar-lhe o rosto.” (fls. 40/42)
Em sequência, foi lavrado “Termo de Declaração” do autor da
presente demanda (fls. 46/48), bem como da vítima do suposto ato praticado
(fls. 49/50).
Posteriormente, foi realizada a oitiva de testemunhas, também
sendo lavradas suas respectivas declarações (Sra. Perla Lima Paes fls. 72/73
e 122/123; Sra. Leila Pereira de Carvalho fls. 74/75 e 124/125; Sra.
Vanessa Aparecida da Silva de Oliveira fls. 76/77; Sra. Edileuza Pereira da
Silva fls. 120/121; Sra. Maria Emília da Conceição Lucena fls. 79/80 e
126/127; Sra. Eliane Aparecida Feitosa Rodrigues fls. 81/82 e 128/129).
Diante das provas testemunhais realizadas no processo
administrativo disciplinar, foi lavrado “Termo Acusatório no 010/2018” (fl.
90), com o seguinte teor:
“Por ter, em 06 de abril de 2018, por volta das 00h06min, consoante
o apurado no Processo Eletrônico no 19.770/2018, quando do serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 11/13
no Quarteirão da Saúde, entrado no vestiário feminino do referido
Pronto Socorro Municipal, onde agarrou uma funcionária da
higienização e tentou lhe dar um beijo na boca sem sua permissão,
onde foi repreendido pela mesma, a qual lhe falou que ele não
poderia estar ali, pelo local ser exclusivo de mulheres e que ele
estava confundido amizade com liberdade, com isso trabalhou mal
intencionalmente durante o serviço, e ainda ofendeu a moral e os
costumes por atos e gestos e também desrespeitou, desconsiderou e
ou ofendeu a pessoa da Senhor Vanessa por atos ou gesto, estando de
serviço. Portanto, dessa forma, o acusado infringiu 'in tese' o art. 16,
inciso XVIII c.c. art. 17, incisos XXXI e XXXIII, do Decreto no
6.447/2009 (RD-GCMD).” (fls. 90)
Por fim, em que pese o autor não ter juntado aos autos cópia da
decisão administrativa que culminou a aplicação de penalidade, verifica-se
que, após análise de Recurso Hierárquico no 001/2019 (fls. 95/100),
interposto pelo autor, o qual foi indeferido pela autoridade competente, “foi-
lhe imposta a sanção de 10 (dez) dias de suspensão, em decorrência da
prática de transgressão média, prevista no art. 16, inciso XVIII c.c. art. 17,
incisos XXXI e XXXIII, todos do Decreto no 6.447/2009.” (fl. 95).
Diante do conjunto probatório presente nos autos, observa-se que
o processo administrativo disciplinar instaurado em face do autor deu-se em
consonância com o princípio da legalidade, tendo sido realizada devida
instrução processual, bem como realizadas provas testemunhais suficientes
para a apuração dos fatos ocorridos, não havendo qualquer motivo para sua
anulação.
Sobre esse ponto, transcrevo trecho extraído da r. sentença
proferida pelo Juízo “a quo” de fls. 138/142:
“Observa-se que o autor (fls. 46/47 e 60) não nega que, durante o
exercício de sua função, adentrou no vestiário feminino, abraçou e
deu um beijo na funcionária Vanessa Aparecida da Silva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 12/13
Oliveira e ainda afirmou que esta o empurrou e lhe disse que não
podia estar naquele lugar, ratificando as declarações da vítima (fls.
49/50 e 76).
A leitura do Relatório da Corregedoria (fls. 84/88), o Termo
acusatório (fls. 90) e a Decisão de recurso hierárquico (fls. 95/99)
autorizam a conclusão de que o procedimento administrativo foi
regular e não há o que se falar em ausência de provas, uma vez que o
próprio autor não nega o fato ocorrido.
(...)
Não que se cogitar, assim, em ausência de provas, bastando ler o
Relatório de fls. 84 e seguintes.
Outrossim, não se observa violação ao princípio da legalidade ou ao
da tipicidade. A conduta enquadra-se nas definições legais apontadas
nos autos do processo administrativo, pois representou ofensa à
moral e aos bons costumes, além de desrespeitar a vítima adentrando
em recinto para o qual não tinha permissão. A prática reiterada
também se fez presente, como se constata do depoimento de Perla.
Por fim, também foram observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, pois aplicada a pena de suspensão por apenas dez
dias, dos quinze previstos no ato normativo de regência.” (fls.
139/140)
Destaca-se, ainda, que também não prospera a alegação do autor,
ora apelante, de que sua conduta não teria enquadramento legal que
justificasse a aplicação de qualquer penalidade.
Isto porque, conforme expressamente consta no processo
administrativo disciplinar, o autor foi acusado de ter “adentrado em local
impróprio e agido com falta de decoro” (fls. 35). Com isso, após a apuração
e constatação no sentido de que realmente os fatos alegados eram
procedentes, houve a subsunção de sua conduta ao quanto previsto no “art.
16, inciso XVIII c.c. art. 17, incisos XXXI e XXXIII, todos do Decreto no
6.447/2009” (fls. 95), com a consequente aplicação de penalidade oriunda
destes dispositivos legais.
De rigor, portanto, o desprovimento do recurso de apelação
do autor, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003023-75.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 13/13
improcedente o pedido por ele pleiteado.
Ademais, como foi desprovido o recurso do autor, os honorários
fixados na r. sentença devem ser majorados em 1% acima do arbitrado em 1o
Grau, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
causídico da parte apelada, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015,
com a observação de que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação do autor, mantendo-se a r. sentença que julgou
improcedente o pedido pelos fundamentos nela constantes e aqueles aqui
acrescidos, com observação de majoração dos honorários nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora